Tribunal: TJES
Processo: 0000563-87.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000563-87.2014.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BALDUINO TESCH
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000563-87.2014.8.08.0039

APELANTE: BALDUINO TESCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A defesa técnica, no item dos pedidos, faz referência à indenização arbitrada em favor das vítimas e seus herdeiros, classificando-a como injusta. No entanto, nas razões do recurso, não se fez nenhuma referência acerca de tal ponto.

Não desconheço que, em se tratando de apelação criminal, confere-se efeito devolutivo amplo ao recurso. Não é razoável, todavia, que o órgão julgador identifique todas as linhas de argumentação que o réu poderia adotar.

Na hipótese vertente, é até mesmo difícil identificar se o apelante pretende a exclusão da obrigação de indenizar ou mera redução de seu quantum.

Com efeito, com fulcro no princípio da dialeticidade, é necessária a estreita ligação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica.

No caso em apreço, como já ressaltado, é inviável identificar qual seria a exata pretensão do apelante, circunstância esta que impede o pleno exercício do contraditório. É medida que se impõe, portanto, o não conhecimento do apelo em relação à referida insurgência.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E DESACATO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
MÉRITO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. Não merecem ser conhecidos, por ausência de dialeticidade, o
s pedidos de redução da pena e de desclassificação da conduta relativa ao crime de desacato,
pois sua apreciação não se faz possível, haja vista a ausência de fundamentação na peça recursal quanto aos pleitos em cotejo. Precedentes.
(TJES; APCr 0010552-31.2019.8.08.0011; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. ROUBO E CESSÃO GRATUITA E EVENTUAL PARA USO COMPARTILHADO DE DROGA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/2006, PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28, DA REFERIDA LEI. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça:
Ausência de dialeticidade. A violação ao princípio da dialeticidade, no âmbito penal, precisa ser tamanha para que, diante da deficiência ou ausência de teses, seja completamente inviável o exercício do contraditório pela parte adversa, bem como obstaculizada a análise meritória -
o que ocorreu parcialmente no presente caso, apenas no que se refere ao pedido de isenção/redução da pena de multa. Preliminar parcialmente acolhida. (TJES; APCr 0010112-21.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 14/12/2022; DJES 19/12/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso em relação à insurgência acerca da indenização arbitrada em favor das vítimas/herdeiros.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BALDUÍNO TESCH
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pancas/ES (Id. 3755850, vol. 2, parte 04, pp. 52/58), por meio da qual fora condenado pela prática dos delitos previstos no art. 121, caput, e no art. 121, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de ser condenado a pagar, a título de indenização às vítimas, a quantia de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Razões recursais da Defesa, vol. 2, parte 04, pp. 77/94, argumentando, em síntese, que o Conselho de sentença desprezou contexto dos fatos ao acolher a tese da acusação, não havendo que se falar na intenção de matar. Nesse contexto, sustenta que os jurados decidiram contrariamente à prova dos autos por terem ignorado que não houve atropelamento, mas mera colisão semifrontal pelo lado esquerdo provocada pela vítima, que teria invadido a contramão. Aduz, também, que a embriaguez, isoladamente, não conduz ao reconhecimento do dolo eventual. Requer, assim, a anulação da sentença e a desclassificação da conduta para o artigo 302, do Código de Trânsito, remetendo-se os autos para julgamento por juiz togado singular. Subsidiariamente, requer a redução da fração de aumento decorrente do concurso de crimes.

No que se refere aos fatos, extrai-se da denúncia que, no dia 11 de maio de 2014, por volta de 16:10, na Rodovia ES-341, Km 21, próximo à Roda D’água, Pancas-ES, o réu, que dirigia o veículo Fiat Siena, placa OVF-7180, na contramão de direção e sob o efeito de bebida alcoólica (0,54 mg de álcool por litro de sangue), assumindo o risco de ferir e/ou matar alguém, atropelou fortemente os passageiros da motocicleta Honda CG 150, placa HNF-8825, pilotada por Elismar Rodrigues da Silva, ocasionando-lhe diversos ferimentos que o levaram a óbito, além de ter ocasionado outros ferimentos também graves na pessoa de Adnália Rodrigues Martins, que estava no carona da moto.

Consta nos autos que a motocicleta foi abalroada frontalmente pelo veículo dirigido pelo réu e, após terem sido atropeladas, as vítimas foram lançadas em uma ribanceira que fica do outro lado da estrada.

Nesse ínterim, Elismar teve morte instantânea devido aos ferimentos sofridos, enquanto Adnália teve seu corpo lançado a quase dez metros do ponto de impacto. Encaminhada ao Hospital Silvio Avidos, na Cidade de Colatina, ficou internada em estado grave.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática dos crimes de homicídio simples e homicídio tentado, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao exame do mérito.

No caso em análise, a defesa discute, como tese principal, o elemento subjetivo extraído da conduta do réu, negando que este tenha agido com dolo eventual, mas sim, quando muito, mediante culpa.

A par disso, aduz-se que a conclusão tomada pelos jurados não observou o contexto dos fatos, que revelariam ausência de
animus
de matar. Nesse contexto, argumenta-se que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

É importante destacar que, na fase de formação da culpa, a referida tese foi debatida na oportunidade do julgamento de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu. À época, entendeu-se haver elementos que validavam a versão formulada pelo Ministério Público, de que o recorrente teria agido com dolo, já que, pelas informações constantes nos autos, o acusado conduzia o veículo após ingerir bebida alcoólica, trafegava com a velocidade acima da máxima permitida pela via e teria invadido a contramão, atingindo a motocicleta em que estavam as vítimas. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMENDATIO LIBELLI DE OFÍCIO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA. CRIME DE TRÂNSITO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DOLO EVENTUAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. É permitido que o julgador altere de ofício a tipificação do crime imputado na denúncia quando entender que os fatos narrados não correspondem ao tipo penal que foi aplicado.

2. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao recorrente não resultou de aplicação aleatória do chamado dolo eventual. Cabe ao Tribunal do Júri, na qualidade de juiz natural da causa, a tarefa de auferir a existência do elemento subjetivo do tipo, se doloso ou culposo.

4. Recurso a que se nega provimento.

Destarte, estando o feito maduro para julgamento, o Conselho de Sentença foi instado a se pronunciar e, sendo questionado acerca de quesito específico sobre o dolo eventual (“O condutor do veículo Fiat Siena, placa OVF-7180, assumiu o risco de produzir o resultado morte?”), respondeu afirmativamente.

Nesse rumo, cabe identificar se a decisão tomada pelos jurados destoa do conjunto probatório construído ao longo da instrução criminal.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente sustentada pelo Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, parte 1, p. 20), pelo Auto de Traslado de Cadáver (vol. 01, parte 1, p. 24), pelos laudos médicos (vol. 01, parte 1, pp. 32/33 e 38/39), pelo Termo de Reconhecimento de Corpo e de Entrega de Cadáver (vol. 01, parte 1, p. 57), pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (vol. 01, parte 1, pp. 66/72), pelo Laudo de Exame de Acidente de Tráfego (vol. 01, parte 1, pp. 160/181), pelo Laudo de Exame de Constatação de Danos (vol. 01, parte 2, pp. 29/34), bem como pelos elementos indiciários colhidos durante a fase investigativa e as provas produzidas sob o crivo do contraditório durante a instrução processual e em plenário do Júri.

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há provas

produzidas
ao crivo do contraditório
apontando a autoria por parte do ora apelante e confirmando o seu intento de matar.

Com efeito, como se sabe, no dolo eventual o agente prevê o resultado e, embora não o deseje, também não recua (com ele não se importando), assumindo o risco da produção do resultado (Teoria do Assentimento/Consentimento/Assunção). Por sua vez, na culpa consciente, o agente, apesar de prever o resultado, acredita sinceramente que ele não ocorrerá, confiando na sua habilidade. Trata-se, nesse caso, de violação de um dever objetivo de cuidado.

Ao seu turno, identificar o
animus
do agente não é tarefa simples. De acordo com as clássicas lições de Nelson Hungria, o elemento subjetivo será identificado por meio de elementos e circunstâncias do fator externo, ou seja, em observação ao
modus operandi
do agente – antes, durante e após o evento ilícito.

Destarte, quando se trata de evento morte no trânsito causada por motorista embriagado, a jurisprudência pátria também apresenta parâmetros para identificação do
animus
do agente.

Nesse sentido, é assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a embriaguez do motorista, por si só,
não é suficiente para a determinação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte (REsp 1689173/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 26/03/2018).

Nada obstante, outras circunstâncias fáticas, somadas à ingestão de álcool, podem levar à conclusão acerca do dolo, ainda que na modalidade eventual, ou seja, quando o agente assume o risco do resultado.

Nessa linha de ideias, o laudo pericial de exame do local do acidente assim concluiu:

De acordo com a análise dos vestígios levantados é possível constatar que seguia o veículo UT1 pela rodovia ES-341, Km 21, no sentido Pancas x Colatina no trecho analisado. Já o veículo UT2 seguia no mesmo trecho no sentido contrário (Colatina x Pancas). Por motivos alheios a percepção pericial,
o veículo UT2 invadiu sua contramão de direção e colidiu frontalmente com UT1 (motocicleta) que vinha em sentido contrário.
Consequentemente, após a colisão, a UT2 derivou para a margem esquerda da rodovia, saiu da pista, caiu numa grande depressão em declive, sofreu capotamento durante a queda e terminou o movimento, permanecendo imobilizado no terreno marginal distando cerca de 50 metros da margem esquerda da rodovia. Com a colisão o veículo UT1 foi arremessado para o terreno marginal esquerdo da rodovia.
Em decorrência deste impacto observou-se o óbito do condutor da UT1.

O laudo pericial atesta, portanto, que o réu invadiu a contramão, atingindo a motocicleta que vinha em sentido contrário. Por sua vez, no Laudo de Exame de Constatação de Danos identificou-se que a moto apresentava diversas avarias, concentradas especialmente em sua parte frontal.

É incontroverso, vale ressaltar, que o réu estava embriagado, considerando o resultado do exame de alcoolemia.

Na esfera policial, o réu declarou “que o acidente foi em uma curva, sendo que a motocicleta vinha no sentido contrário ‘comendo faixa’, e o declarante também estava ‘comendo faixa’, razão pela qual vieram a colidir” (volume 01, parte 01. pp. 17/18). Interrogado perante os jurados, no entanto, descreveu que tanto o interrogando, quanto o condutor da motocicleta estavam fazendo a curva no momento da colisão e que o condutor da motocicleta fazia uma inclinação para o lado de dentro da curva (não especificando, portanto, que as vítimas teriam invadido a pista contrária).

A testemunha Rodrigo Havig, que estava no carona do veículo, foi ouvido na esfera policial e também afirmou que o réu conduziu o veículo na contramão, assim como o condutor da motocicleta (volume 01, parte 01. pp. 48/49).

Já o policial militar Edilson Ribeiro, em audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento prestado na esfera investigativa, no qual, dentre outros pontos, afirmou que o réu possivelmente estava dirigindo em alta velocidade, haja vista que, se estivesse em velocidade compatível com a indicada, conseguiria efetuar curva sem invadir a contramão. Ademais, corrobora a declaração do policial o fato de que na pista do acidente havia marcas de frenagem – que ainda assim não impediram a colisão frontal.

Em suma, há conjunto probatório nos autos, seja a prova pericial, seja a prova oral, que corrobora a tese da acusação, haja vista que, aliado ao estado de embriaguez do réu, este também invadiu a contramão e, ao que se denota pelas circunstâncias em que ocorreu o acidente, também trafegava em velocidade incompatível com a permitida na via. A somatória desses elementos, por sua vez, permite identificar a assunção do risco de produzir o resultado de acordo com a teoria do assentimento, restando possível o reconhecimento, portanto, da figura do dolo eventual.

O fato de a vítima ter, ou não, invadido a contramão, não é essencialmente relevante para configuração da intenção do agente, na medida em que (1) não há concorrência de culpas na esfera penal; (2) o próprio réu assumiu a conduta temerária de invadir a contramão – não podendo contar, portanto, com a legítima expectativa de conduta regular de terceiros.

Nesse diapasão, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual na conduta do autor, desde que se justifique tal conclusão excepcional com base em circunstâncias fáticas que, subjacentes ao comportamento delitivo, indiquem haver o agente previsto o resultado morte e a ele anuído (AgRg no HC 626886/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 17/5/2022. DJe: 19/5/2022).

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri, de modo que os jurados, em sua íntima convicção, questionados acerca do animus do agente, entendeu que houve dolo de matar.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelos crimes aos quais foi imputado.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária aos autos.

No que tange à dosimetria da pena, verifico que para ambos os crimes (consumado e tentado) a pena-base foi fixada no mínimo legal. Não foram consideradas circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento e de diminuição.

Em relação ao concurso formal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, utilizou como paradigma a pena mais grave e aplicou uma fração de aumento de 1/3 (um terço).

Ocorre que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações (AgRg no HC 707389/MG. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 26/4/2022. DJe: 28/4/2022).

In casu
, considerando que são dois crimes, deve a pena mais grave ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto). À vista do exposto, redimensiono a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000563-87.2014.8.08.0039

APELANTE: BALDUINO TESCH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. ARTIGO 121,
CAPUT, E ARTIGO 121, C/C ARTIGO 14, II, NA FORMA DO ARTIGO 70,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE
OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PEDIDO INCERTO. FALTA DE DIALETICIDADE. MÉRITO.
SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU EMBRIAGADO. DOLO EVENTUAL. AFERIÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO.
EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MENSURADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E,
NESSA MEDIDA
, PROVIDO EM PARTE.

1.
Preliminar de
ofício.
Mesmo que o recurso de apelação criminal confira efeito devolutivo amplo, não é razoável que o órgão julgador identifique todas as linhas de argumentação que o réu poderia adotar. Hipótese em que é inviável identificar qual seria a exata pretensão do apelante, circunstância que impede o pleno exercício do contraditório.
Recurso não conhecido em relação
à insurgência acerca da indenização arbitrada em favor das vítimas/herdeiros.

2.
Mérito.
A expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária.

3.
É assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a embriaguez do motorista, por si só,

não é suficiente para a determinação do dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte.

4.
Há conjunto probatório nos autos, seja a prova pericial, seja a prova oral, que corrobora a tese da acusação, haja vista que, aliado ao estado de embriaguez do réu, este também invadiu a contramão e, ao que se denota pelas circunstâncias em que ocorreu o acidente, também trafegava em velocidade incompatível com a permitida na via. A somatória desses elementos, por sua vez, permite identificar a assunção do risco de produzir o resultado de acordo com a teoria do assentimento, restando possível o reconhecimento, portanto, a figura do dolo eventual.

5.
Considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

6.
In casu, considerando que são dois crimes praticados em concurso formal, deve a pena mais grave ser exasperada na fração de 1/6 (um sexto).

7. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido em parte para reduzir a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.